Tribunal: TJMT
Processo: 1028548-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028548-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), UBIRAJARA BATISTA SERRA - CPF: 406.055.071-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À SUA CONCESSÃO – RENDIMENTOS NA ORDEM DE DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS – ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Postulante que percebe vencimentos na ordem de dez salários-mínimos. Ausentes os pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça, de rigor o seu indeferimento.

Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos. Informação de isenção de declaração de imposto de renda que não condiz com a realidade. Condenação ao pagamento de multa de três por cento do valor corrigido da causa.

Ausentes fundamentos aptos a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UBIRAJARA BATISTA SERRA
contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nos autos da Ação Rescisória nº
1028548-35.2023.8.11.0000, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.

Argumenta que, o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Assevera que, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu a gratuidade de justiça.

Não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Extrai-se dos autos que, o Autor moveu Ação Rescisória em desfavor do Estado de Mato Grosso, postulando inicialmente pela concessão da gratuidade de justiça.

Colacionou documentos, dentre os quais, holerites com a informação de que se trata de subtenente aposentado do Corpo de Bombeiros Militar, com vencimentos na ordem de doze a treze mil reais.

Por meio de despacho, determinou-se a comprovação da condição de hipossuficiência, mediante a juntada de declaração de imposto de renda e holerites atualizados.

O Autor colacionou holerites, com a informação de vencimentos superiores à treze mil reais, informando ainda,
ser isento de declaração de imposto de renda
.

Sobreveio a decisão agravada, que indeferiu a gratuidade de justiça, contra a qual se insurge o Agravante.

Pois bem.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Em diligência ao Portal da Transparência, este Juízo obteve a informação de que o último holerite do Autor, compreende vencimento bruto na ordem de quatorze mil reais. A mencionada renda, por si só, afasta a alegada hipossuficiência.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul possui jurisprudência no sentido de que, fazem
jus
à concessão da gratuidade de justiça, aqueles que percebem renda inferior à cinco salários-mínimos; elemento que não se subsume à espécie.

A propósito:

“Cabe o deferimento do pedido de
gratuidade
judiciária quando a parte requerente perceber rendimentos inferiores a
cinco

salários
-mínimos e firmar declaração de pobreza, por presumivelmente impossibilitada de arcar com as despesas processuais
, nos termos do Enunciado 49 do Tribunal de
Justiça
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51076706520248217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 20-04-2024)
”

Evidenciado que o Autor percebe vencimentos mensais na ordem de dez salários-mínimos, não há falar em hipossuficiência, especialmente diante da ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Suscita ainda, o Recorrente, que a parte é isenta da declaração de imposto de renda
. Conforme consignado na decisão agravada, o Autor, ora Agravante não colacionou nenhum documento neste sentido. Todavia, tal alegação causou estranheza a este Relator, tendo em vista a considerável remuneração mensal percebida pela parte.

Em diligência, constatou-se que, a parte apresentou declaração de imposto de renda à Receita Federal nos últimos exercícios, obtendo inclusive restituição no ano de 2023.

Assim, ao que tudo indica, a parte promoveu tentativa de ludibriar o Juízo, omitindo deliberadamente documento, para o fim de eventual obter a benesse pretendida.

Nos termos da legislação processual civil, considera-se litigante de má-fé, aquele que alterar a verdade dos fatos. Este é o caso dos autos.

Feitas estas considerações, com fulcro no art. 81 do Código de Processo Civil, de ofício,
condeno o Recorrente ao pagamento de multa de três por cento sobre o valor corrigido da causa, em razão da litigância temerária; sem prejuízo da determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, para apuração da conduta do Advogado.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento de multa de três por cento sobre o valor corrigido da causa, em razão da litigância temerária; sem prejuízo da determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, com cópia dos autos e da presente decisão, para apuração da conduta do Advogado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024